Tribunal: TJPA
Processo: 0004804-14.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004804-14.2019.8.14.0023

APELANTE: JOAO PAULO DA SILVA SOARES, IDEMUNDO RAILY SOARES OLIVEIRA, WALTER SOARES CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0004804-14.2019.814.0023

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IRITUIA-PA

APELANTE: JOÃO PAULO DA SILVA SOARES

REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA GABRIELLE PICANÇO ARAUJO

APELANTE: IDEMUNDO RAILY SOARES OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: DIANA MARIA MESQUITA DA MOTO BARROSO

APELANTE: WALTER SOARES CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: MOACIR NUNES DO NASCIMENTO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E USO DE ARMA DE FOGO. (ART. 157, §2º, II E V, § 2º-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP.
TESE REJEITADA.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que as autorias delitivas do crime de roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, muito pelo contrário, há um enorme conjunto probatório que comprovam a participação dos apelantes na empreitada criminosa. Hipótese na qual a autoria delitiva não foi estabelecida não só no reconhecimento fotográfico, o qual foi feito pelas vítimas em delegacia, e, ainda, ratificado, em juízo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. A materialidade e autoria delitiva estando consubstanciada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, pelo Auto de Entrega, e pelas declarações da vítima e testemunhas compromissadas que foram coerentes e contundentes da participação do apelante na conduta criminosa, impondo-se a condenação.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo, fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas, confirmadas pelas testemunhas que afirmaram que os réus atiraram quando viram os agentes públicos, conforme colhido no caderno processual.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA AO APELANTE JOÃO PAULO DA SILVA SOARES
. TESE REJEITADA.
No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, não há qualquer correção a ser feita, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que a circunstância judicial (
culpabilidade
) uma vez que considerou negativa por restringir a liberdade da vítima, o que merece uma maior censura.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
.

NÃO CONHECIMENTO.
A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO.
competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA APLICADO
.
PREJUDICADO.
Considerando o quantum da pena aplicado a cada apelante, sendo mantido por esta relatora, motivo pelo qual não há que se falar em alteração de regime de pena

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
09
de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0004804-14.2019.814.0023

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IRITUIA-PA

APELANTE: JOÃO PAULO DA SILVA SOARES

REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA GABRIELLE PICANÇO ARAUJO

APELANTE: IDEMUNDO RAILY SOARES OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: DIANA MARIA MESQUITA DA MOTO BARROSO

APELANTE: WALTER SOARES CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: MOACIR NUNES DO NASCIMENTO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Penal, interposto por advogados constituídos em favor de
JOÃO PAULO DA SILVA SOARES, IDEMUNDO RAILY SOARES OLIVEIRA e WALTER SOARES CONCEIÇÃO
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara única de Irituia-PA
, que os condenou às penas respectivas (1º apelante) de

11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
60

(sessenta) dias-multa e (2º e 3º apelantes)
a
12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além
60 (sessenta) dias-multa
e pela prática do crime tipificado no artigo
157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.12610708-pág.2)

Ato de Reconhecimento Fotográfico. (id.12610708-pág.13 a 18; pág.24; 12610709; págs.4 a 5; 12610714-pág.16 à 22; 12610714-pág.25; 12610715 – pág.1 a 8)

Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.12610709-pág.23)

Auto de Entrega. (id.12610709-pág.29; 12610710-pág.1; 12610711-pág.19)

Relatório Final IPL. (Id.12610712)

Auto de Reconhecimento de Pessoa. (id.12610726- págs.4 a 5

Relatou a
denúncia
, (id.12610759), que no dia 19 de Setembro de 2019, por volta das 14:30h, os Denunciados praticaram o delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, tolhimento de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, ocorrido no estabelecimento comercial Radisco Magazine localizado na Avenida João do Anjos Reis, Centro de Irituia-Pa.

No dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu um telefonema, por meio do qual uma pessoa que se identificou como funcionária do estabelecimento Radisco Magazine noticiou que três indivíduos estavam perpetrando um roubo com emprego de arma de fogo no referido estabelecimento, bem como estava noticiando o fato de dentro do banheiro.

Neste ínterim, a guarnição da Polícia Militar conjuntamente com o Delegado de Polícia Civil empreendeu em diligências no local e visualizaram uma pessoa em situação suspeita, momento em que ao notar a aproximação dos policiais, fugiu do local em uma motocicleta Yamaha, que foi dada ordem para que parasse, mas não foi obedecida e continuou em fuga, ocasião que parte dos policiais militares seguiram em acompanhamento do indivíduo.

Ato contínuo, a Polícia conseguiu se aproximar do individuo em um ramal que dá acesso ao Km 18 da Rodovia 010, Zona Rural, ocasião em que novamente foi dada a ordem para que parasse, com o objetivo de fazer a busca pessoal, mas foi desobedecida pelo infrator, que abandonou a motocicleta que conduzia e correu em direção ao pasto de uma propriedade rural.

O indivíduo, na distância de setenta metros dos policiais, apontou um objeto aos referidos e para repelir a injusta e iminente agressão, os três policiais efetuaram disparos de arma de fogo contra o infrator, o qual, ao ser atingido, caiu no chão, momento em que foi prestado socorro e feito o encaminhamento ao Hospital de Irituia.

O indivíduo foi identificado como Gleyson Neves Silva e com este foi encontrada uma arma de fogo de fabricação caseira com munição de calibre 44, uma mochila que continha os documentos pessoais RG e cartão do sus, documento da motocicleta que conduzia, óculos, relógio, chave, jaqueta, calça, celular e carteira.

Durante a diligência policial que capturou Gleyson Neves Silva, uma outra guarnição da Polícia Militar permaneceu às proximidades do estabelecimento comercial e em dado momento, dois indivíduos que estavam no interior da loja tentaram empreender fuga, contudo se depararam com a Polícia e efetuaram disparos de arma de fogo e foi dado início a troca de tiros, momento em que os indivíduos recuaram para o interior da Radisco Magazine e, cerca de cinco minutos depois, os indivíduos retornaram cada um em poder de uma pessoa feita de refém, empreendendo fuga cada um em uma motocicleta juntamente com os reféns.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, incisos II e V, § 2º-A, I, todos Código Penal Brasileiro.

A Denúncia recebida
10 de junho de 2021
. (id.12610760)

Citação do réu. (id.12610890; 12610891)

Termo de Audiência. (id.12610807; 12610897; 12610924 à 12610927; 1260932)

Mídias de audiência. (id.12610899 à 12610918; 12610933 à 12610935)

Antecedentes criminais. (i.12610936 à 12610938)

Alegações finais do Ministério Público (id.12610940)

Alegações finais da Defesa. (id.12610944; 12610947;12610948)

A
sentença fora prolatada em 04/12/2022 (id.
12610952), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o apelante
JOÃO PAULO DA SILVA SOARES, IDEMUNDO RAILY SOARES DE OLIVEIRA
e
WALTER SOARES CONCEIÇÃO
os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, todos do CPB
.

Em
razões recursais (id.
12610957)
,
a Defesa do apelante
JOÃO PAULO DA SILVA SOARES
pugnou
:

1)
Absolvição do recorrente por negativa do réu
; 2)
Redimensionamento da pena aplicada;
3
) Direito de Apelar em liberdade

Em
razões recursais (id.
12610966)
,
a Defesa do apelante
IDEMUNDO RAILY SOARES DE OLIVEIRA
pugnou
:

1)
Absolvição do recorrente por negativa do réu
; 2)
Nulidade do reconhecimento fotográfico em delegacia;

Em
razões recursais (id.
16222723)
,
a Defesa do apelante
WALTER SOARES CONCEIÇÃO
pugnou
:

1)
Absolvição do recorrente por negativa do réu
; 2)
por insuficiência de provas;
3)
Nulidade do reconhecimento fotográfico em delegacia; 3) Afastamento da majorante arma de fogo; 5) Detração penal; 6) Regime de pena e 7) Revogação da prisão preventiva.

Em
contrarrazões (ids.
12610973; 17414342), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 20761532), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures,

tratam-se de recursos de Apelação Penal, interposto por advogados constituídos em favor de
JOÃO PAULO DA SILVA SOARES, IDEMUNDO RAILY SOARES OLIVEIRA e WALTER SOARES CONCEIÇÃO
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara única de Irituia-PA
, que os condenou às penas respectivas (1º apelante) de

11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
60

(sessenta) dias-multa e (2º e 3º apelantes)
a
12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além
60 (sessenta) dias-multa
e pela prática do crime tipificado no artigo
157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro
.

Considerando os pedidos formulados nas razões recursais serem semelhantes, farei sua análise concomitantemente.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO EM DELEGACIA – VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

As Defesas dos apelantes WALTER SOARES CONCEIÇÃO e IDEMUNDO RAILY SOARES DE OLIVEIRA se insurgem contra o reconhecimento efetuado pelas vítimas em delegacia, realizado à revelia do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que houve o reconhecimento formal do apelante IDEMUNDO RAILY SOARES DE OLIVEIRA pela vítima JOÃO ELKE FERREIRA RAMOS e ANILSON DE OLIVEIRA MARTINS em sede policial, tendo sido apontado pela vítima como sendo uma das pessoas que, no dia 19 de setembro deste ano, por volta de 14:00 horas, estavam aguardando os assaltantes do roubo ao estabelecimento Radisco Magazine no veiculo Chevrolet Prisma de cor vermelha, com a tarefa de dar-lhes fuga, mais especificamente o que guiou os demais assaltantes em área de mata, fato ocorrido no ramal do Iraçaua, zona rural de Irituia-PA. (id.12610726-págs.4 e 5 ). Além disso, ainda que se vislumbrasse a nulidade de eventual reconhecimento em fase policial, esta não contaminaria a ação penal, uma vez que se trata de ato realizado em procedimento de caráter investigatório, não submetido ao crivo do contraditório e ampla defesa. Vale ressaltar que o reconhecimento realizado fora dos moldes previstos pelo CPP não presume sua nulidade, na medida em que, embora não exista previsão legal específica, trata-se de meio de prova inominado, admitido no processo penal. Por tais razões, não se vislumbra a nulidade apontada pelas defesas. Frise-se ainda que, as vítimas em Juízo relataram reconhecer os acusados em delegacia.

Houve ainda o reconhecimento por fotografia do apelante WALTER SOARES CONCEIÇÃO, pelas vítimas ANILSON DE OLIVEIRA MARTINS e JOÃO ELKE FERREIRA RAMOS, no qual apontaram, com segurança e presteza, a pessoa identificada com o número 3 como sendo a pessoa que estava dirigindo o veículo Chevrolet Prisma de cor vermelha que deu apoio ao roubo apurado no referido Inquérito Policial. (id.12610708-pág.18; 12610709-pág.5 e 6)

A partir do julgado do Ministro Rogério Schietti (HC nº 598886), o cumprimento das formalidades para o ato de reconhecimento, que até então era uma mera recomendação, teve confirmado seu status de condição necessária para que um reconhecimento de pessoa possa configurar como prova. Sem essas formalidades não é possível confiar no resultado do reconhecimento, já que, devemos levar em consideração que a memória humana é falha. Dado que o reconhecimento é uma prova dependente da memória, é necessária uma análise crítica e realista acerca de suas limitações. Essa decisão do ministro se torna, portanto, um verdadeiro divisor de águas para a proteção de inocentes e direito de defesa

Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

1.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3.

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4.

O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5.

De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6.

É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7.

Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8.

Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias).

9.

O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10.

Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11.

Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) (598.886/SC, j. 27/10/20).

Deverá o procedimento ser adotado, contudo, sempre que houver dúvidas quanto à autoria do fato ou quando a vítima não apresentar certeza suficiente, fazendo com que o reconhecimento formal seja necessário. Assim, considerada a própria redação do art. 226 do CPP, é de se prescrutar: “o(a) reconhecedor(a) possui plenas condições de descrever a aparência física, as vestes ou objetos que possam identificar o suspeito?”

Se a resposta for afirmativa, libera-se a autoridade competente de proceder conforme o procedimento do art. 226 do CPP. Se não houver condições ou forem elas duvidosas, deve-se observar o respectivo procedimento.

Ressalte-se que o valor probatório do reconhecimento fotográfico, quando esteja associado a outros elementos de provas durante a fase processual, passa-se a perquirir acerca da existência desses demais elementos, como no presente caso, há os depoimentos colhidos em juízo, no qual reconheceram os recorrentes como autores do crime descrito na denúncia.

Logo, o reconhecimento realizado na fase extrajudicial fora corroborado pelas demais provas produzidas durante a instrução processual, não se tratando de prova isolada, raão pel qual não acolho os pedidos em questão.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA

As Defesas fundamentam seu pedido na ausência de provas aptas a sustentar a manutenção da condenação em desfavor dos apelantes.

De acordo com a Defesa do Apelante JOÃO PAULO DA SILVA SOARES, alega que nenhuma testemunha reconheceu o apelante como um dos autores do fato criminoso, além do que não fora encontrado nenhum objeto na posso do apelante.

Quanto ao apelante IDEMUNDO RAILY SOARES DE OLIVEIRA suscita que não fora encontrado nenhum produto fruto do crime na posse do réu. A condenação se baseou única e exclusivamente em uma fotografia do apelante quando era mais jovem, não existindo nenhum indício de autoria, devendo ser aplicado o in dubio pro reo.

Quanto ao apelante WALTER SOARES CONCEIÇÃO suscita ausência

de provas nos autos, uma vez que o reconhecimento fotográfico fora realizado em desacordo com o art. 266, incisos I e II, do CPP.

Entendo que não merecem acolhimento os pedidos das defesas.

Com os presentes recursos objetivam os oras apelantes a
absolvição
por insuficiência de provas para ensejar o édito condenatório e negativa de autoria.

A presente tese defensiva não merece prosperar ante as razões expostas abaixo.

O
art. 386, inciso

VII, do CPP
, prevê:

Art. 386
. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...).

VII
- não existir prova suficiente para a condenação.

O
artigo 157,

do Código Penal
prevê o crime de
ROUBO,
nos seguintes termos
:

Art. 157.

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

V
- se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

(...)

§ 2º-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Na hipótese destes autos, o conjunto probatório revela de forma convincente que os oras apelantes efetivamente praticaram a conduta típicas prevista no
art. 157, § 2º, II e V, c/c §2º-A, I, todos do CPB

Narrou a Denúncia que no dia
no dia 19/09/2019, por volta das 14:30h, os Denunciados praticaram o delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, tolhimento de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, ocorrido no estabelecimento comercial Radisco Magazine localizado na Avenida João do Anjos Reis, Centro de Irituia-PA.

No dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu um telefonema, por meio do qual uma pessoa que se identificou como funcionária do estabelecimento Radisco Magazine noticiou que três indivíduos estavam perpetrando um roubo com emprego de arma de fogo no referido estabelecimento, bem como estava noticiando o fato de dentro do banheiro. Neste ínterim, a guarnição da Polícia Militar conjuntamente com o Delegado de Polícia Civil empreendeu em diligências ao local e visualizaram uma pessoa em situação suspeita, momento em que ao notar a aproximação dos policiais, fugiu do local em uma motocicleta Yamaha, que foi dada ordem para que parasse, mas não foi obedecida e continuou em fuga, ocasião que parte dos policiais militares seguiram em acompanhamento do indivíduo. Ato contínuo, a Polícia conseguiu se aproximar do indivíduo em um ramal que dá acesso ao Km 18 da Rodovia 010, Zona Rural, ocasião em que novamente foi dada a ordem para que parasse, com o objetivo de fazer a busca pessoal, mas foi desobedecida pelo infrator, que abandonou a motocicleta que conduzia e correu em direção ao pasto de uma propriedade rural. O indivíduo, na distância de setenta metros dos policiais, apontou um objeto aos referidos e para repelir a injusta e iminente agressão, os três policiais efetuaram disparos de arma de fogo contra o infrator, o qual, ao ser atingido, caiu no chão, momento em que foi prestado socorro e feito o encaminhamento ao Hospital de Irituia, sendo identificado como Gleyson Neves Silva e com este foi encontrada uma arma de fogo de fabricação caseira com munição de calibre 44, uma mochila que continha os documentos pessoais RG e cartão do SUS, documento da motocicleta que conduzia, óculos, relógio, chave, jaqueta, calça, celular e carteira. Uma outra guarnição da Polícia Militar permaneceu às proximidades do estabelecimento comercial e em dado momento, dois indivíduos que estavam no interior da loja tentaram empreender fuga, contudo se depararam com a Polícia e efetuaram disparos de arma de fogo e foi dado início a troca de tiros, momento em que os indivíduos recuaram para o interior da Radisco Magazine e, cerca de cinco minutos depois, os indivíduos retornaram cada um em poder de uma pessoa feita de refém, empreendendo fuga cada um em uma motocicleta juntamente com os reféns.

Segundo os depoimentos das testemunhas Arenilson e João relataram que os indivíduos utilizaram suas motocicletas para empreender fuga da Polícia em direção à Nova Timboteua, e estavam sendo reféns durante o trajeto. Afirmaram que próximo de chegar ao referido local, depararam-se com um carro novo de cor vermelha, sendo que dois homens que estavam no interior do veículo, desceram do carro e mandaram que os quatro entrassem para uma Piçarreira, local em que abandonaram as motocicletas e seguiram todos dentro do veículo, que após juntamente com os quatro indivíduos seguiram em direção em Rodovia PA 253, o veículo chevrolet prisma de cor vermelha, ficou abandonado próximo a ponte do Iraçaua e seguiram a pé na estrada em área de mata, local que posteriormente, próximo de um igarapé, ao anoitecer, os liberaram e os mandaram ir embora.

Ademais, durante a continuidade das diligências com o escopo de localizar os demais infratores e libertar os reféns, resultou a prisão em flagrante do Denunciado João Paulo da Silva Soares, após a informação recebida pela Polícia Militar, no dia dos fatos, às 16:00 horas, de que havia um individuo suspeito, não conhecido em Irituia, havia pego uma carona com um caminhoneiro na vila Timboteua, na rodovia PA 253. Diante das informações, Policiais Militares se deslocaram ao local e aguardou o veículo que o Acusado estava para realizar a abordagem. Quando o veículo passou pelo local, foi feita a abordagem e indagado ao motorista se este teria dado carona a João, ocasião em que foi confirmado. Desta forma, João Paulo foi encaminhado à Delegacia de Polícia e confessou o envolvimento com delito, afirmando que teria sido convidado por Walter a buscar o carro chevrolet prisma no ramal do lado esquerdo para quem se desloca no sentido Irituia- Capitão Poço e, quando Walter passasse pelo ramal em questão, já estaria de saída da loja Radisco, onde Walter afirmou, na ligação feita pela manhã, que iria praticar um roubo naquela loja.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
fora

consubstanciadas pelo Auto de Reconhecimento por fotografia em que duas testemunhas (Fernando Taiguara Santos Pinheiro e Anilson de Oliveira Martins), usadas como reféns, reconheceram os réus Walter e Idemundo como participantes do roubo, sendo informado ainda, que ambos estavam no carro que daria fuga aos assaltantes (Id. Num. 12610708 - Pág. 13 a 21). Além disso, constam os Termos de Exibição e Apreensão (Id Num. 12610715 - Pág. 22 a 27), onde foram descritas as duas motocicletas subtraídas das vítimas pelos réus no momento da fuga, além de um carro que dava apoio na fuga dos acusados, além das imagens das câmeras de segurança que registraram o roubo praticados pelos acusados.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para condenação.

Quanto à autoria, a
nalisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas

testemunhas CÁSSIA DE CARVALHO PINA, MARCELA SOUSA DOS SANTOS e TARCILENE SANTOS DE HOLANDA, todas funcionária do estabelecimento comercial

RADISCO MAGAZINE afirmaram em juízo, que foram abordadas por três indivíduos armados

que anunciaram o assalto e subtraíram valores monetários da loja, sendo conduzidas para a parte de trás da loja, havendo a afirmativa que um dos réus usou um funcionário como refém, e outro como escudo humano durante a troca de tiros com a polícia.

Trago à baila o depoimento colhido em juízo, do gerente
FERNANDO TAIGUARA SANTOS PINHEIRO
no qual relatou os fatos, com a descrição de toda empreitada criminosa realizada pelos acusados, nos seguintes termos, conforme trecho da sentença (id.12610949-pág.3 e 4):

“QUE no dia dos fatos estava no interior da Loja Radisco Magazine, logo após a abertura do expediente, quando um vendedor informou que havia pessoas armadas, momento em que dois homens entraram na loja com armas em punho. Relatou que os indivíduos anunciaram o assalto e que levaram os funcionários e clientes para a parte de trás da loja dizendo: “Cadê a chave do estoque? Cadê a chave do cofre?” (textuais). Aduziu que se identificou e acompanhou os indivíduos até o estoque, onde os acusados passaram a colocar diversos celulares dentro de um saco. Relatou que a todo o momento um dos assaltantes engatilhava a arma em sua direção, em razão de ter demorado a achar a chave onde os aparelhos estavam guardados. Aduziu que os indivíduos saíam da loja com os aparelhos e aproximadamente seis mil reais em dinheiro, quando se defrontaram com a polícia, razão pela qual se iniciou uma intensa troca de tiros. Informou que na ocasião foi feito de refém/escudo humano junto com a testemunha Anilson, que posteriormente foi levado por um dos réus durante a fuga. Por fim, aduziu que os réus levaram cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em dinheiro, deixando os celulares para trás.”

A testemunha
ANILSON DE OLIVEIRA MARTINS
fez a seguinte narrativa em juízo, conforme trecho da sentença (id.12610949-pág.4)

“QUE no dia dos fatos estava na frente da Loja Radisco Magazine, onde exercia a função de vendedor, momento em que foi abordado por um dos assaltantes– que estava fugindo do local, após realizar o roubo - e foi tomado como refém no momento da fuga, realizada em sua motocicleta. Relatou que o acusado o guiou até a zona rural do município, em uma região de mata, ocasião em que se encontrou com outro indivíduo que já estava à espera do acusado. Disse que depois de certo tempo – das 15h às 21h - na zona rural foi liberado pelos indivíduos. Relatou que não foi agredido pelos assaltantes. Informou que outro participante do assalto chegou à região de mata juntamente com outro refém. Aduziu que não chegou a olhar os assaltantes no rosto ou a identificá-los durante esse tempo.”

A testemunha
JOÃO ELKE FERREIRA RAMOS
, declarou em juízo, conforme trecho da sentença (id.12610949-pág.1)

“QUE estava transitando na sua motocicleta no centro da cidade, por voltas 14h30min, quando foi feito refém por um dos denunciados no momento da fuga. Relata que além de si, a testemunha Anilson também foi feita de refém, ocasião em que foram levados para uma região de mata, na zona rural da cidade. Disse que foram liberados no fundo de uma fazenda. Afirmou que conheceu um dos denunciados em delegacia, ocasião em que o observou por dentro da viatura. Por fim, também disse ter reconhecido outros denunciados através de Auto de Reconhecimento Fotográfico.”

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória dos acusados, pois as vítimas foram contundentes que três indivíduos armados adentraram a Loja Radisco Magazine e roubaram valores monetários do referido estabelecimento comercial.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Corroborando com as declarações prestadas pela ofendida, as testemunhas compromissadas ISMAEL PIEDADE CORREIA e GILCIMAR NAZARÉ DA SILVA CARLOS, ratificou os fatos narrados na denúncia, no qual abordaram o réu JOÃO PAULO DA SILVA SOARES em um caminhão em que pegava “carona”. Afirmaram ainda que o réu fora conduzido à Delegacia de Polícia, momento que JOÃO PAULO confessou sua participação na empreitada criminosa, tendo sido contratado como motorista pelos participantes do assalto. Afirmaram que JOÃO PAULO não conseguiu realizar a fuga com os demais réus, uma vez que uma ponte da estrada, por estar quebrada, inviabilizou o tráfego. Relataram ainda que o réu JOÃO PAULO informou à localização do carro que os serviria na fuga, tendo sido o referido veículo apreendido posteriormente.

Tais fatos relatados pelas testemunhas compromissadas, ambos policiais, foram suficientes para comprovar a participação dos réus no roubo no qual fora vítima a Loja Radisco Magazine, não restando qualquer dúvida quanto a participação doa apelantes.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no delito de roubo, praticado contra a vítima
RADISCO MAGAZINE
no qual não chegou a subtrair valores monetários
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia dos acusados, assim como a violência com que agiu com o fim de obter os pertences da ofendida.

A palavra do policial, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se há nos autos nada que desabone a sua conduta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA
DAS VÍTIMAS E DOS
POLICIAIS
. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à
palavra
das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. A
palavra
dos
policiais
, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova. 3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (TJ-DF. Apelação. Acórdão 1155887, publicado em 16/09/2021).

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. 1 - Materialidade e autoria. Os depoimentos seguros e harmônicos dos
policiais
, que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante, não havendo razão para descredibilizar seus relatos, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico. 2 - Comprovada a prática do delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, tornam-se inviáveis as pretensões absolutória e desclassificatória. 3 - A condição de usuário, por si só, não exclui a figura do tráfico de drogas, sendo bastante comum que o usuário ingresse no mundo do tráfico, para manter o próprio vício. A elevada quantidade e variedade de drogas, bem como a presença de elementos caracterizadores da venda, precedida de denúncias e reclamações, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de uso próprio. 4 - Pena estipulada com aceto e moderação, com a devida avaliação da variedade das drogas e reincidência do réu. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Apelação Criminal TJ-GO nº 53870747920228090019, publicada em 27/06/2023)

Ressalte-se por fim que em seus interrogatórios, os réus embora tenham negado a autoria delitiva, suas alegações são frágeis e incapazes de desconstitui o acervo probatório produzido durante a instrução dos autos, inclusive com reconhecimento realizado pelas testemunhas
FERNANDO TAIGUARA SANTOS PINHEIRO,
ANILSON DE OLIVEIRA MARTINS e

JOÃO ELKE FERREIRA RAMOS, dos réus
IDEMUNDO RAILY SOARES DE OLIVEIRA
e
WALTER SOARES CONCEIÇÃO
.

Quanto ao réu JOÃO PAULO DA SILVA SOARES, os policiais foram unânimes que o réu fora detido pelo agentes e levado à delegacia de polícia, ocasião que confessou sua participação na empreitada criminosa.

O fato de os réus não terem sido encontrados com o objeto do roubo em sua posse, não serve para absolvê-los do crime descrito na denúncia, tendo em vista existir um enorme acervo probatório, no qual restou demonstrada a participação de cada componente na empreitada criminosa.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos dos ofendidos prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelos acusados/apelantes, no qual descreveram toda a dinâmica delitiva, assim como os depoimentos ratificados pelas testemunhas compromissadas e pelo acervo probatório constituído durante a instrução.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação dos apelantes na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do
s
apelante
s
.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
s
apelante
s
pelo crime de roubo
majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e o uso de arma de fogo
.

Nesse contexto, o
s
pedido
s
de absolvição do
s
apelante
s
deveras ser rejeitado
s
.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INCISO I, § 2º-A,

DO ART. 157 DO CPB

Neste particular, a defesa do apelante guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente a arma de fogo
(inciso I, § 2º-A, do artigo 157 do Código Penal)
, de forma genérica.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo uso de arma de fogo está previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal

§ 2º A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I
–
se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei nº 13.654 de 2018)

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“
Do emprego de arma de fogo

A causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo deve ser aplicada. Explico. Conforme dito anteriormente, o farto contexto probatório testemunhal/documental é suficiente para a incidência da majorante em espeque.

Em suma, as provas colhidas na fase de investigação somadas às provas colhidas em juízo são suficientes para concluir pela incidência da majorante.

Agindo assim, os réus incorreram no verbo do tipo: “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça cometida contra o ofendido e com emprego de arma”, percorrendo todas as etapas do crime e estando presentes os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, razão pela qual a medida mais correta é a prolação de sentença condenatória.”

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o uso de arma fora devidamente demonstrado por meio do depoimento das vítimas e ratificado pelas testemunhas.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelos oras apelantes, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de arma de fogo no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva às vítimas, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que ficam expostas.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, tanto em sede policial, quanto em juízo.

Nesse sentido:

Crime de roubo. Réu que, mediante grave ameaça exercida com um pedaço de madeira (arma branca), exige a entrega da mochila que estava em poder da vítima, oportunidade em que há resistência desta e o agente efetua um golpe com a arma contra ela e subtrai o objeto. Detenção do acusado algum tempo depois, em razão da ação policial, ocasião em que é apreendida ao seu lado a mochila da vítima e o pedaço de pau. Reconhecimento da vítima em sede policial e em juízo. Prova oral hábil. Relato da vítima e dos policiais militares coerentes e seguros. Negativa do réu completamente isolada da prova. Condenação de rigor. Causa de aumento afastada. Superveniência de lei nova mais benéfica. Penas readequadas. Regime fechado necessário. Apelo parcialmente provido, apenas para afastar a majorante relativa ao emprego de arma, com a consequente redução da pena imposta.

(TJ-SP - APL: 00267543820158260071 SP 0026754-38.2015.8.26.0071, Relator: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 25/10/2018, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/10/2018)

Assevere-se ainda que o apelante agiu em pleno domínio dos fatos, com total ciência do uso da arma de fogo para a consumação do delito de roubo,

razão pela qual ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo.

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogoa para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º-A, inciso I do Código Penal
prescinde da apreensão
e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA DO APELANTE JOÃO PAULO DA SILVA SOARES

A defesa do apelante JOÃO PAULO DA SILVA SOARES se insurge contra a pena-base aplicada sob a alegação por não ter sido aplicada de forma escorreita pelo magistrado de primeiro grau.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base ao apelante em 4
(quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa para o acusado, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal
, uma vez que considerou uma circunstância judicial negativa (
culpabilidade
)
.

Quanto a Culpabilidade deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.”

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. MÁQUINAS DE CARTÕES DE CRÉDITO, CARTÕES BANCÁRIOS DAS VÍTIMAS E DOCUMENTOS USADOS NA FRAUDE APREENDIDOS NA POSSE DOS CORRÉUS. FILMAGENS DOS CORRÉUS ABORDANDO VÍTIMAS. APARELHO CELULAR DE UM DOS CORRÉUS COM DIÁLOGOS DOS ILÍCITOS PRATICADOS. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NA AÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. 1ª FASE. ART. 288 DO CP. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. PENAS REDUZIDAS. ART. 155, § 4º, II E IV, DO CP. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. TRANSPOSIÇÃO DE QUALIFICADORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. PENAS REDUZIDAS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas e associação criminosa, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do qual se extrai que os corréus foram filmados abordando as vítimas, tendo sido encontrado no celular de um deles diálogos com os demais comparsas da organização sobre os crimes praticados, além de ambos terem sido abordados com máquinas de cartões de crédito, cartões bancários das vítimas e documentos usados na fraude, bem como a demonstração da comprovação do vínculo associativo estável e permanente dos seus mais de três integrantes, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação para o delito de estelionato. 2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos. 3. Afasta-se a análise desfavorável da culpabilidade em relação ao crime de associação criminosa quando a fundamentação utilizada é ínsita ao tipo penal, ocorrendo bis in idem. 4. O fato de o crime de furto qualificado ter sido praticado mediante premeditação extrapola o comando do tipo penal, pois trouxe maior vulnerabilidade ao bem jurídico tutelado por ele, permitindo a valoração negativa da culpabilidade. 5. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado. 6. O prejuízo é consequência ínsita aos delitos patrimoniais, somente justificando a majoração da pena-base quando for excessivo, de forma a afetar substancialmente o patrimônio da vítima, devendo ser afastada a análise negativa das consequências do crime. 7. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 8. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando ausentes os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal, além de configurada a reiteração e habitualidade criminosas. 9. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 10. Não há que falar em fixação de regime inicial aberto ou mais benefício, ou ainda em substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em face de os corréus terem sido condenados à penas superiores a 8 (oito) anos de reclusão, por expressa previsão legal contida, respectivamente, no art. 33, § 2º, ?a?, e art. 44, ambos do CP. 11. Não merece acolhimento o pedido de restituição de veículo apreendido nos autos quando não foi objeto de análise pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(TJ-DF. Apelação Criminal. Acórdão nº
1663796
, publicado em 23/03/2023)

No caso in comento, a Juíza de Direito expôs que a culpabilidade do réu está evidenciada, em razão da restrição da liberdade da vítima, o que merece uma maior reprovação, devendo, portanto, permanecer negativa.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA APLICADO
.

Considerando o quantum da pena aplicado a cada apelante, sendo mantido por esta relatora, motivo pelo qual não há que se falar em alteração de regime inicial de pena.

DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO FORMULADOS POR
JOÃO PAULO DA SILVA SOARES E WALTER SOARES CONCEIÇÃO

No que concerne aos pleitos de liberdade formulados por JOÃO PAULO DA SILVA SOARES e WALTER SOARES CONCEIÇÃO, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇO DE NO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇO, NO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violaço ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituiço da República concedeu ao Tribunal Popular a misso de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruço feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua concluso. 3. No há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funço jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixaço da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovaço exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, No Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço dos pedidos, na referida peça processual.

DA DETRAÇÃO DA PENA

Objetiva o apelante
WALTER SOARES CONCEIÇÃO
, neste particular, que se
proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante
.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Objetiva o recorrente, neste particular, que se
proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante
.

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...)
IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT.
Acórdão n.870645
, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento, uma vez que a detração penal deverá ser realizada pelo juízo da execução.

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e nego provimento
aos recursos, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
09
de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/09/2024